Tribunal: STF
Processo: RE 1307248
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. PENSIONISTA DE JUIZ CLASSISTA APOSENTADO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. PARCELAS PRETÉRITAS COMPREENDIDAS ENTRE MARÇO/93 A ABRIL/1994. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, objetivando a cobrança dos valores devidos a título de Parcela Autônoma de Equivalência, reconhecida pelo STF nos autos do RMS 25.841. 
    2. Deve ser afastada a alegação de incompetência da Justiça Federal. A matéria discutida nestes autos, não obstante seja decorrente do ajuizamento de mandados de segurança impetrado para assegurar o recebimento de verbas a Juízes Classistas de 1º grau, não possui índole trabalhista, e sim, de natureza administrativa e constitucional. 
    3. Afastada a ilegitimidade ativa do impetrante. A despeito da decisão proferida pelo STF, no RE nº 573.232/SC, onde restou assentado o entendimento de que é imprescindível a presença de autorização expressa do associado, para que possa aproveitar os efeitos da decisão nele proferida, uma vez transitada em julgado a decisão e estendida a todos os membros da categoria, torna-se despicienda a referida autorização. 
    4. Também não há que se falar em prescrição. Pretende a apelante aproveitar os efeitos do Mandado de Segurança Coletivo nº 25.841/DF, impetrado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, em 04/2001, a fim de que lhe seja concedido o recebimento das parcelas referentes ao período de março de 1993 a abril de 1994. Transitada em julgado a sentença em 24/04/14, o prazo prescricional recomeçou a correr a partir desta data pela metade. Ajuizada esta ação em 04/08/16, não há que se falar em prescrição. 
    5. Quanto ao mérito, a Primeira Turma se acosta aos precedentes deste Tribunal, que vem decidindo a questão no sentido de que, " nos termos do que foi decidido pelo Eg. STF, o autor, Juiz Classista de Primeiro Grau, aposentado durante a vigência da Lei nº 6.903/91, faz jus ao recebimento dos reflexos da PAE, nos cinco anos que antecedem a impetração do mandado de segurança coletivo (de 01/04/1996 a 01/04/2001)"(PROCESSO: 08032306320154058100, APELREEX/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 16/03/2017). 
    6. Com a manifestação do STF nos autos das ADI 4357/DF, que considerou inconstitucional a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09, é aplicável o IPCA-E (e não, a TR), nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Esse pronunciamento da Corte Suprema inspira obediência desde a publicação de sua ata e mesmo a posterior modulação de efeitos concernirá tão só aos precatórios já expedidos, de modo que não diz respeito aos processos cuja execução/cumprimento de sentença estejam em andamento, como no caso presente. 
    7. Honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, no percentual de 8% sobre o valor da condenação. 
    8. Apelação provida.” 
    Opostos embargos de declaração, foram improvidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, § 1º, incisos I e III, alínea "b", 97 e 100, § 12, da Constituição Federal.
    Decido. 
    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo aos juros moratórios e à correção monetária está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 810), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 
    Assim, não conheço do recurso com relação à matéria acima mencionada. 
    No que se refere à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente